Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES. OBRIGAÇÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A alegação de omissão acerca dos fundamentos do recebimento, como agravo interno, dos embargos declaratórios esbarra na preclusão lógica se o recorrente atende à intimação para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a improcedência unânime do agravo interno não é suficiente para a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois a penalidade decorrer de efetivo abuso do direito do recorrente.
4. Embargos de Declaração não providos. Unânime.